Tribunal: TJPA
Processo: 0055700-81.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055700-81.2011.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BENEDITO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BENEDITO PEREIRA, em face da decisão monocrática de Num. 4189524 - Pág. 01/06, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, I, do Código de Processo Civil.

Alega a parte agravante que houve flagrante erro de julgamento na decisão monocrática ora recorrida, uma vez que quem deu causa à suposta necessidade de dilação probatória em sede mandamental foi o próprio impetrado/agravado DETRAN, e não pelo impetrante/agravante.

Sustenta que se torna bastante confortável à Administração pública, quando de suas prestações de informações em Mandado de Segurança, alegar simploriamente pela impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental sem a mesma ter em seu poder algum ato vinculado que viesse a justificar suas aberrações administrativas.

Aduz que juntou aos autos toda documentação cabível e necessária para provar seu direito líquido e certo, enquanto que o DETRAN apenas afirma que o caso em análise necessita de dilação probatória.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo Interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno de Num. 4189527 - Pág. 2, oportunidade em eu o DETRAN/PA arguiu que o recurso não trouxe elementos novos a fomentar maiores discussões ao já demonstrado ao longo do processo. Requereu, assim, o não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da decisão vergastada que indeferiu a inicial, sem julgamento do mérito, do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante.

O agravante sustenta que ocorreu
erro in procedendo
na decisão monocrática recorrida, tendo e vista inexistir necessidade da dilação probatória apontada no
decisum
, já que o impetrante/agravante juntou aos autos todos os documentos necessários a comprovação dos fatos alegados.

Pois bem. No presente caso, mantendo o teor da decisão monocrática recorrida, entendo que o impetrante não logrou êxito na tentativa de comprovar seu suposto direito líquido e certo, já que deixou de informar dados essenciais para o julgamento da causa e que demandam instrução probatória.

Conforme já delineado na monocrática, dentre as preliminares suscitadas pelo
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ
, ora AGRAVADO, está a
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO,
que não admite ser o
Mandamus

o instrumento adequado para determinar a expedição de documento que diz ser ilegal, não possibilita
averiguar fraude
na carteira de motorista.

Em acurada análise, se vê evidenciado que o documento apresentado pelo impetrante ainda que emitido pelo próprio Órgão Apelante,
reclama dilação probatória para atestar sua valia
, porque:

Encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública pelo Órgão Ministerial
para
apuração do ilícito,
o dd.
Representante,

emitiu parecer à fls. 84-86, pela necessidade de instauração de procedimento administrativo que permita o exercício de ampla defesa e contraditório e apuração de conduta disciplinar de funcionário do Órgão
. (fls. 84-86)

Depois, é o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, ora APELANTE que afirma que a emissão da CNH em questionamento é fraudulenta.

Diante dos fatos, verifica-se a NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, a fim de CONFRONTAR AS INFORMAÇÕES SOBRE
APURAÇÃO DO ILÍCITO
/
FRAUDE
, trazidas pela Autoridade tida como Coatora mostrando-se inviável o trâmite do processo pela via mandamental, posto que determina o art. 1º da Lei 12.016/2009, o pressuposto essencial para a impetração do Mandado de Segurança é a existência de direito líquido e certo.

O mandado de segurança, portanto, pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas, que reclamam instrução probatória. Situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado,
amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MANDAMUS VISANDO NOMEAÇÃO, POSSE E DIREITO DE EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória.

2. Assim, o direito deve estar comprovado pela inicial e pelos documentos que a instruem.

3. Inexistência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança;

4. Necessidade de dilação probatória para confirmar o direito alegado.

5. Segurança denegada. Decisão unânime. (2015.00593947-61, 143.296, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-02-24, Publicado em 26.02.2015.)

Em âmbito preliminar, a questão trazida em via de
mandamus
carece de prova pré-constituída do direito alegado, havendo necessidade do exame de fatos e dilação probatória, por abordar matéria complexa envolvendo aferição de fatos tidos como ilegal e/ou fraudulento.

Em assim,
ACATO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, ANULO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, DIANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA À ESPÉCIE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, I, do CPC, tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/11/2022